Tribunal: STJ
Processo: 0800010-77.2024.8.12.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208982 - MS(2025/0137700-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NIOAQUE
ADVOGADOS
: BENTO ADRIANO MONTEIRO DUAILIBI - MS005452
GABRIEL MACIEL CAMPANINI - MS026541
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: KAOYE GUAZINA OSHIRO - MS019853
AGRAVADO
: ERASMO SOARES DE FARIAS
ADVOGADO
: JORGE SEVERINO - MS019052
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Município de Nioaque contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, com fundamento na Súmula 568 do STJ.
2. Na origem, ação de obrigação de fazer para realizar artroplastia total de joelho. A
sentença reconheceu o dever do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de
Nioaque de fornecer o procedimento e tratamento indicado. O acórdão manteve a
condenação solidária dos entes federativos.
3. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo fornecimento
de procedimento médico deve ser distribuída entre os entes federativos conforme os
critérios de regionalização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS),
afastando a aplicação da Súmula 568 do STJ.
4. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes
federativos pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde, cabendo ao magistrado,
na fase de cumprimento de sentença, definir eventual ressarcimento ao ente que
efetivamente suportou o ônus financeiro.
5. A aplicação da Súmula 568 do STJ é adequada ao caso, considerando que há
entendimento dominante acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos
nas demandas prestacionais na área da saúde.
6. A alegação de ilegitimidade passiva da municipalidade, com base na regionalização
e hierarquização do SUS, não encontra amparo na jurisprudência consolidada, que
reconhece a legitimidade de qualquer ente federativo para figurar no polo passivo da
demanda.
Documento eletrônico VDA56338717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 5487b8bf-325a-4380-8999-8f046f87065d

7. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56338717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/04/2026 19:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 5487b8bf-325a-4380-8999-8f046f87065d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208982 - MS(2025/0137700-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NIOAQUE
ADVOGADOS
: BENTO ADRIANO MONTEIRO DUAILIBI - MS005452
GABRIEL MACIEL CAMPANINI - MS026541
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: KAOYE GUAZINA OSHIRO - MS019853
AGRAVADO
: ERASMO SOARES DE FARIAS
ADVOGADO
: JORGE SEVERINO - MS019052
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Município de Nioaque contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, com fundamento na Súmula 568 do STJ.
2. Na origem, ação de obrigação de fazer para realizar artroplastia total de joelho. A
sentença reconheceu o dever do Estado de Mato Grosso do Sul e do Município de
Nioaque de fornecer o procedimento e tratamento indicado. O acórdão manteve a
condenação solidária dos entes federativos.
3. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo fornecimento
de procedimento médico deve ser distribuída entre os entes federativos conforme os
critérios de regionalização e hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS),
afastando a aplicação da Súmula 568 do STJ.
4. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos entes
federativos pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde, cabendo ao magistrado,
na fase de cumprimento de sentença, definir eventual ressarcimento ao ente que
efetivamente suportou o ônus financeiro.
5. A aplicação da Súmula 568 do STJ é adequada ao caso, considerando que há
entendimento dominante acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos
nas demandas prestacionais na área da saúde.
6. A alegação de ilegitimidade passiva da municipalidade, com base na regionalização
e hierarquização do SUS, não encontra amparo na jurisprudência consolidada, que
reconhece a legitimidade de qualquer ente federativo para figurar no polo passivo da
demanda.
Documento eletrônico VDA55284098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:43
Código de Controle do Documento: 6d4521c2-1e2e-4e80-8a1e-02c312acc47b

7. Recurso improvido.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE NIOAQUE contra a decisão que negou provimento ao recurso
especial pela aplicação da Súmula 568 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "no Recurso Especial
interposto o Município não demandou um reconhecimento de ilegitimidade passiva,
mas sim requereu que a distribuição da responsabilidade observasse os critérios de
regionalização e hierarquização do SUS" (fl. 222).
Defende, ainda, "apresentada a necessária distinção entre o Recurso
Especial interposto e a jurisprudência colacionada na Decisão Agravada, tem-se que
não cabe no presente caso a aplicação da Súmula 568 do STJ" (fl. 223).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação. //
in albis
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA55284098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:43
Código de Controle do Documento: 6d4521c2-1e2e-4e80-8a1e-02c312acc47b

Na origem, ação de obrigação de fazer para realizar artroplastia total de
joelho. A sentença reconheceu o dever do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e do
MUNICÍPIO DE NIOAQUE de fornecer o procedimento e tratamento indicado. O
acórdão manteve a condenação solidária dos entes federativos.
A matéria está pacificada na jurisprudência desta Corte no mesmo sentido
em que proferida a decisão agravada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA,
MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA
793
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
INEXISTÊNCIA
DE
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
OBRIGAÇÃO
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
DA
FEDERAÇÃO.
IMPETRAÇÃO
DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE
SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão
publicado na vigência do CPC/2015.
II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem
manteve decisão da Relatora que julgara extinto, sem resolução de
mérito, Mandado de Segurança, impetrado pela recorrente, contra ato
do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado no não
fornecimento do medicamento Teriparatida, registrado na ANVISA, mas
não constante dos atos normativos do SUS. A aludida decisão
monocrática, mantida pelo acórdão recorrido, entendeu necessária,
citando o
a inclusão da União no polo passivo de lide,
Tema 793/STF,
concluindo, porém, não ser possível determiná-la, no caso, por se tratar
de Mandado de Segurança.
III. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da
Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da
federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante
dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as
regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a
quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE
Rel. p/
855.178/SE,
acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de
.
16/04/2020)
IV. Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade
solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que
qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem
r, conforme se verifica dos seguintes precedentes: STJ,
deseja litiga
AgInt no
Rel. Ministro MANOEL ERHARDT
REsp 1.940.176/SE,
(Desembargador Federal convocado do
a Região), PRIMEIRA
TRF/5
Documento eletrônico VDA55284098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:43
Código de Controle do Documento: 6d4521c2-1e2e-4e80-8a1e-02c312acc47b

TURMA, DJe de
Rel. Ministro
09/12/2021; AREsp 1.841.444/MG,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt
16/08/2021;
no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro JORGE
REsp 1.097.812/RS,
MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/08/2021.
V. A Primeira Seção do STJ, ao examinar questão análoga, firmou
entendimento no sentido de que, "ao julgar o RE 855.178
(
ED/SE
, o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao
Tema 793/STF)
estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
(...) é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE
conjuntamente.'
(Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas
855.178/SE
as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin.
Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin
que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal
- repita-se - não integrou o julgamento que a Corte
premissa/conclusão
Suprema realizou no Tema 793. (...) o STJ já se manifestou
reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o
entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no
julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando
estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a
partir dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença
e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que
suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional
Entender de maneira diversa seria
que assegurou o direito à saúde.
afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no
precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, RE nos EDcl
no AgInt no CC
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
175.234/PR,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
15/03/2022)
VI. Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de
medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em
atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da
União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça estadual
para processar e julgar o feito.
VII. Recurso em Mandado de Segurança provido, para, afastando a
necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular
o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que
seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança VIII.
Agravo interno improvido (AgInt no RMS
relatora Ministra
68.861/GO,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
grifo nosso).
15/3/2023,
Com efeito, a alegação de ilegitimidade passiva da municipalidade, bem
como de ausência de responsabilidade pelo procedimento, sob o argumento da
regionalização e da hierarquização do Sistema Único de Saúde, não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA55284098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:43
Código de Controle do Documento: 6d4521c2-1e2e-4e80-8a1e-02c312acc47b

A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária dos
entes federados, cabendo ao magistrado, em momento ulterior, na fase de
cumprimento de sentença, definir eventual ressarcimento ao ente que efetivamente
suportou o ônus financeiro.
Portanto, correto o
do recurso especial, com
provimento/desprovimento
base na orientação contida na Súmula 568 do STJ: "O relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema".
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55284098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/03/2026 18:45:43
Código de Controle do Documento: 6d4521c2-1e2e-4e80-8a1e-02c312acc47b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.208.982 / MS
Número Registro: 2025/0137700-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08000107720248120028 0800010772024812002850000 8000107720248120028
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE NIOAQUE
ADVOGADOS
: BENTO ADRIANO MONTEIRO DUAILIBI - MS005452
GABRIEL MACIEL CAMPANINI - MS026541
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : KAOYE GUAZINA OSHIRO - MS019853
RECORRIDO
: ERASMO SOARES DE FARIAS
ADVOGADO
: JORGE SEVERINO - MS019052
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - URGÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NIOAQUE
ADVOGADOS
: BENTO ADRIANO MONTEIRO DUAILIBI - MS005452
GABRIEL MACIEL CAMPANINI - MS026541
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : KAOYE GUAZINA OSHIRO - MS019853
AGRAVADO
: ERASMO SOARES DE FARIAS
Documento eletrônico VDA56313848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 9d86c95f-4283-48f1-8e25-61af4ac7784a

ADVOGADO
: JORGE SEVERINO - MS019052
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 9d86c95f-4283-48f1-8e25-61af4ac7784a